Tribunal: STF
Processo: RE 141399
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-22
Data de publicação: 1996-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS
INCIDENTE SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS INERENTES AO
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS E OUTRAS MERCADORIAS POR BARES,
RESTAURANTES, HOTEIS E SIMILARES. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO
ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PELA FAZENDA ESTADUAL. IMPROVIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM.
PREJUDICIALIDADE INEXISTENTE.
           1. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça
não é prejudicial ao extraordinário simultaneamente interposto com o
recurso especial, ambos admitidos na origem. Ao Supremo Tribunal
Federal, guardião da Constituição, cumpria apreciar a alegação de
ofensa ao preceito constitucional suscitado, sendo, inverossímel a
alegação de prevalência da matéria infraconstitucional apreciada pelo
Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado, quando no
prazo legal e na forma processual vigente, contra a decisão proferida
pelo Tribunal de origem, foi interposta a irresignação.
           2. Muito embora tenha sido apreciada pela Corte competente
a legalidade da exação, nada impedia que o Supremo Tribunal, conhecendo
do extraordinário, julgasse a causa aplicando o direito à
espécie.
           Embargos de declaração rejeitados.